Tribunal: STF
Processo: Rcl 92057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Vicente/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-AIRR-1001679-89.2016.5.02.0482, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246, e do Recurso Extraordinário – RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...]    foi condenado subsidiariamente em ação trabalhista movida  por empregado de empresa terceirizada do Município. Ocorre que, ao longo de  todo o processo, a empregada autora não produziu uma única prova acerca da  falha na fiscalização. O acórdão condenatório deixa claro que a falha na  fiscalização foi presumida, com aplicação da inversão do ônus da prova (doc. 1, p. 4). 

Segundo sustenta, o Tribunal reclamado:

[...]   afirma que  a responsabilidade decorre de verbas trabalhistas não pagas sem levar em conta  a inexistência de provas quanto a falta de fiscalização. É de clareza solar que a  condenação decorreu da presunção de ausência na fiscalização decorrente da  ausência de pagamento de algumas verbas salariais, não havendo provas  concretas produzidas pela reclamante neste sentido.   
O Acórdão reclamado pressupõe que o Município não fez prova da  fiscalização e/ou que não efetuou repasses, claramente aplicando a inversão  do ônus da prova, mesmo que não explicitamente, tese esta já rejeitada pelo  STF.  Como bem fundamentado abaixo, cabia exclusivamente ao reclamante  fazer prova da falta de fiscalização, o que, repisa-se, não ocorreu (doc. 1, p. 6). 

Insiste:

[...] a imputação da culpa “in vigilando” ou “in  elegendo” à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel  observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode  ocorrer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de  fiscalização, afastando possibilidade da inversão do ônus da prova. O que não  foi obedecido no título judicial ora apresentado (doc. 1, p. 7). 

Argumenta, ainda, que o paradigma indicado:

[...]   afastou-se de maneira peremptória a condenação  da Administração quando não provada de maneira contundente pelo reclamante  a falha na fiscalização. Veja-se que as hipóteses de responsabilização decorrem  da efetiva negligência e falta de fiscalização, que se configura nas rígidas  hipóteses dispostas no tema, na qual destaca-se a necessidade da  Administração ser NOTIFICADA  (doc. 1, p. 10). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] o acolhimento desta reclamação para  afastar a responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente em relação  às verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada ante a inexistência de  prova da negligência da fiscalização (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, por falta de aderência estrita do ato reclamado aos paradigmas invocados, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, o RE 760.931 RG/DF  – Tema 246 e o RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118, ambos da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, observo que o TST, ao julgar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, decidiu:

[...] O Supremo Tribunal Federal, na ADC 16, pronunciou a  constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei 8.666/93, mas não excluiu a  possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa, determinar a  responsabilidade do sujeito público tomador de serviços continuados em cadeia de  terceirização quando constatada a culpa in eligendo e in vigilando, pronúncia dotada de  efeito vinculante e eficácia contra todos.   
Nesse sentido foi editado o item V da Súmula 331/TST, segundo  o qual "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem  subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta  culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na  fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço  como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das  obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada".  
No caso, a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público  não está pautada no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, mas, sim, na  sua conduta culposa, caracterizada pelo “descumprimento do convênio firmado entre as  partes, na medida em que não houve o regular repasse dos recursos financeiros por parte do  ente público”, em harmonia com a Súmula 331, V, do TST. 
[...] Nesse contexto, a conclusão adotada na decisão monocrática, no  sentido de atribuir responsabilidade subsidiária ao tomador dos serviços, merece ser  mantida, pois está em harmonia com a jurisprudência do TST.  Nego provimento (doc. 3, pp. 2-7 – grifei).

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2, por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, consignou:

[...] A situação descrita no presente processado reproduz situação analógica à regulamentada na Lei n. 9.790/99. Foi celebrado em 01.01.2014 entre o Município de São Vicente/SP e Associação de Mulheres em Defesa da Vila Margarida, o termo de parceria (fl. 216 - Pdf), ora denominado Convênio, cujos termos observam, por analogia, o disposto no artigo 9º da Lei 9.790/99.
É notório que no indigitado Convênio - termo de parceria, em sua cláusula nº8 - F - dispõe que: "A conveniada se compromete a: aplicar recursos financeiros repassados pela convenente nos salários, 13º salário, abono de férias, encargos de INSS e FGTS e capacitação dos profissionais que atuam diretamente na prestação de serviços, previamente definidos (cargo/função, cargo/salário e quantidade) inclusive os rendimentos financeiros. Em consonância ao disposto no artigo 2º da Lei 1.785/78, alterado pela lei 2193-A de 2009." Contudo, não se pode olvidar que o disposto no artigo 12, da já referida Lei 9.790/99, consigna que os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria - Município de São Vicente/SP - detém o dever de fiscalização, vigilância dos bens públicos empregados na gestão de tais entidades e que, em casos de irregularidades ou ilegalidades incorridas, tais como as verificadas no caso em análise, quanto ao não pagamento regular de salários, vale-transporte, férias e verbas rescisórias, responde solidariamente, à vista do que dispõem o verbete a seguir: [...].
Relevante salientar que é consabido que a atuação da Administração Pública Direta é norteada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não podendo se admitir que órgão municipal se escuse do cumprimento de suas obrigações, mormente as trabalhistas, especialmente por ocasião em que delega seus mais legítimos e genuínos misteres, como ocorre no caso em epígrafe, no que concerne ao desenvolvimento sócio-educativo infantil.
Contudo, infere-se que o caso em epígrafe, ainda que retrate a prestação de serviços consoante o regulamentado na Lei 9.790/99, a reclamada Associação de Mulheres em Defesa da Vila Margarida não detém qualificação de OSCIP lhe outorgada, o que obsta a responsabilização solidária do município reclamado quanto ao pagamento dos créditos trabalhistas deferidos.
A par dos fundamentos acima expendidos, admite-se que a decisão de origem foi proferida com acerto, ao responsabilizar o município recorrente ao pagamento das verbas trabalhistas, de forma subsidiária, nos moldes da Súmula 331, V, do C. TST, na medida em que, ao optar pela terceirização de suas atividades, o município terceirizante assumiu o dever de fiscalizar as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados da associação prestadora de serviços que laboraram em seu favor, fazendo do convênio firmado entre as rés um instrumento para não precarização dos direitos destes trabalhadores envolvidos na terceirização. Como meio de coerção, a jurisprudência tem admitido a responsabilidade subsidiária em caso de omissão nesta obrigação.
Este entendimento encontra amparo legal na teoria geral da responsabilidade civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), que se orienta no sentido de que toda atividade lesiva a um interesse patrimonial ou moral de outrem gera a necessidade de reparação da lesão ou, no mínimo, o restabelecimento do equilíbrio pelo agente causador. Desse modo, e na medida em que a função da responsabilização do agente é justamente uma sanção civil de natureza compensatória, não se poderia permitir a blindagem total do tomador quanto aos serviços que foram por ele contratados. Portanto, improsperável qualquer ilação quanto à ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II da CF).
Ademais, verifica-se cláusula nesse sentido no artigo 455 da CLT, aplicável aos contratos de subempreitada, e que poderia ser invocada de forma analógica, para a responsabilização da empresa terceirizante, verbis: [...].
À guisa desta direção interpretativa, inadimplidas as obrigações trabalhistas pela associação prestadora de serviços, responde sim o município tomador, ainda que de forma subsidiária, após exauridas as tentativas de executar o empregador. A responsabilidade subsidiária do tomador pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela associação, por conseguinte, decorre diretamente do descumprimento do convênio firmado entre as partes, na medida em que não houve o regular repasse dos recursos financeiros por parte do ente público, cuja conduta culposa omissiva - negligência - atrai a aplicação da Súmula n. 331 do C TST.
Por derradeiro, convém salientar que, uma vez sendo atribuída ao Município a responsabilidade subsidiária na solvência dos créditos trabalhistas reconhecidos, ele não se beneficiará da limitação dos juros, consoante termos da OJ n. 382 da SDI-1 do C. TST.
Destaca-se que a responsabilidade subsidiária engloba toda a reparação pecuniária devida à empregada, em decorrência do inadimplemento das obrigações trabalhistas. O Município recorrente responde não como empregador, mas em nome dele, em face da responsabilidade subsidiária lhe atribuída, inclusive, no que tange ao pagamento de multas, nos moldes preconizados pela Súmula 331, V, do C. TST.
Nega-se, portanto, provimento ao apelo, mantendo-se a condenação subsidiária do Município, pelas verbas deferidas.
Mantém-se, portanto (site do TRT2 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, a partir da alegação de descumprimento do convênio firmado entre as partes. Assim, em virtude da não comprovação da quitação do débito referente às verbas trabalhistas, o juízo reclamado reconheceu a falha do ente público no repasse da verba e atribuiu-lhe a responsabilidade subsidiária. 

Assim, a responsabilidade atribuída não é fundamentada em falhas de fiscalização.

Desse modo, não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes. Assim, mostra-se incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF E NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso, a autoridade reclamada, a partir da própria afirmação do ente público de que não havia efetuado o repasse integral das verbas referentes ao piso salarial, atribuiu-lhe a responsabilidade subsidiária tão somente a este ponto. As demais verbas rescisórias, por ausência de comprovação da culpa in vigilando, foram excluídas da condenação.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso.  
5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 82.376 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/11/2025).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

É interessante destacar que a Rcl 82.793/GO, caso idêntico a este, foi decidida neste mesmo sentido por Sua Excelência o Relator, Ministro Alexandre de Moraes. Extraio da referida decisão:

Embora pacífico o entendimento da CORTE no que se refere à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes suscitados.
O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo Estado de Goiás, afastando a responsabilidade subsidiária do Poder Público pelo pagamento das verbas rescisórias a ex-empregados do Instituto Cem, por não ter restado comprovada a ausência de fiscalização nesse aspecto.
Contudo, o Tribunal reclamado manteve a responsabilidade subsidiária do Estado pelo pagamento da diferença remuneratória decorrente do piso salarial nacional no caso concreto, sob o fundamento de que “o reclamado ESTADO DE GOIÁS reconheceu na audiência realizada em 22/08/2024, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, sob a presidência da d. procuradora do trabalho Milena Cristina Costa, que o repasse da referida parcela foi parcial”.
[...]
Nessas circunstâncias, em que assentada pela autoridade reclamada a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a partir do próprio reconhecimento pelo Estado de Goiás, nos autos do processo de fiscalização IC 001133.2024.18.000/0 junto ao Ministério Público do Trabalho, de que efetuou o repasse parcial da diferença remuneratória alusiva ao piso salarial nacional, não se constata violação aos paradigmas de controle invocados.
[...] Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (Rcl 82.793/GO, DJe 7/8/2025).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator